Tribunal: TJDFT
Processo: 0721299-27.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721299-27.2017.8.07.0001 Classe judicial: ApCiv – Apelação Cível Apelante: Espólio de Vera Lúcia Nunes de Almeida Apelado: Companhia Seguradora Bradesco Saúde S/A Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pelo Espólio de Vera Lúcia Nunes de Almeida contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que encerrou a fase de cumprimento de sentença em virtude da satisfação do crédito. O Juízo singular determinou que os valores pagos pela sociedade anônima Companhia Seguradora Bradesco Saúde S/A fossem transferidos para o Juízo do inventário da Senhora Vera Lúcia Nunes de Almeida. A referida decisão interlocutória foi assim redigida: “À Secretaria para que cadastre a inventariante representante da exequente (ID 212075194). Cuida-se de cumprimento de sentença proposto por ESPÓLIO DE VERA LUCIA NUNES DE ALMEIDA em face de COMPANHIA SEGURADORA BRADESCO SAUDE S.A. Intimada para que promovesse o pagamento voluntário em 15 dias, a parte devedora efetuou o depósito integral da quantia devida. A parte credora, por seu turno, concordou com o valor depositado (ID 220398663). ANTE O EXPOSTO, reconheço a satisfação integral da obrigação e extingo o processo, com fulcro nos artigos 924, inc. II, c/c art. 513, caput, ambos do CPC. Sem honorários. Custas processuais finais pelo devedor. Considerando que há inventário judicial em curso, a fim de resguardar o crédito fiscal e evitar eventual quebra de partilha, os valores depositados devem ser transferidos para o juízo em que tramita o inventário. Assim, oficie-se para a transferência do valor de ID 220357053 e respectivos acréscimos para conta judicial vinculada aos autos do inventário, processo n. 0702611-40.2024.8.07.0011, em trâmite na Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante. Após as providências de praxe, transitada em julgado, dê-se baixa e arquive-se. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se”. O apelante alega em suas razões recursais (Id. 68597225), em síntese, que o valor do crédito é proveniente de compensação dos danos morais experimentados por Vera Lúcia Nunes de Almeida e que, portanto, a herdeira e inventariante Bárbara Nunes Matos de Sousa tem legitimidade para receber o respectivo montante. Relata que o enunciado no 642 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça assegura que “O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória”. Acrescenta que a natureza personalíssima dos danos morais não se confunde com a sucessão patrimonial da falecida, o que impõe que o valor da respectiva compensação seja pago diretamente aos herdeiros, sem a necessidade de integrar o referido espólio. Requer, assim, o provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que o referido montante seja pago à inventariante e herdeira Bárbara Nunes Matos de Sousa. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 68597230). O prazo para o oferecimento das contrarrazões transcorreu sem que houvesse manifestação da parte adversa (Id. 68638297). O apelante foi intimado para se manifestar a respeito da eventual ausência do interesse recursal em virtude da questão relativa à suposta prerrogativa da herdeira e inventariante Bárbara Nunes Matos de Sousa receber o valor da compensação dos danos morais não ter sido objeto da decisão interlocutória que extinguiu a fase de cumprimento de sentença (Id. 69827592). O apelante reitera que a natureza personalíssima dos danos morais não se confunde com a sucessão patrimonial da falecida, o que impõe que o valor da respectiva compensação seja pago diretamente aos herdeiros, sem a necessidade de integrar o referido espólio (Id. 702677007). É a breve exposição. Decido. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade da apelação, com o intuito de que seja devidamente aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). Convém ressaltar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a subsequente análise da matéria de fundo do recurso. Percebe-se que a decisão interlocutória impugnada encerrou a fase de cumprimento de sentença com a determinação de que os valores pagos pela sociedade anônima apelada fossem transferidos para o Juízo do inventário da Senhora Vera Lúcia Nunes de Almeida. Ressalte-se que a parte devedora efetuou o depósito integral da quantia devida (Id. 68597223). É importante salientar que à vista da diretriz claramente traçada pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II e III, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos jurídicos pelos quais a parte entende que a sentença deve ser reformada ou desconstituída. É atribuição do recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da sentença impugnada, pois, ao contrário, não pode haver o conhecimento do recurso. No caso em deslinde a leitura das razões recursais revela que o apelante não citou ou impugnou nenhum dispositivo legal ou particularidade fática mencionada na sentença apelada. Em verdade, destacou preceitos normativos e circunstâncias que não guardam relação com a pretensão ou com os fundamentos expostos no pronunciamento impugnado. Destaque-se que questão relativa à suposta prerrogativa da herdeira e inventariante Bárbara Nunes Matos de Sousa receber o valor da compensação dos danos morais não foi objeto da decisão interlocutória que extinguiu a fase de cumprimento de sentença. Ademais, não houve a interposição de embargos de declaração a respeito do tema. Com efeito, não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões que não foram decididas pelo Juízo singular na decisão interlocutória impugnada, pois, ao contrário, haveria a ocorrência de supressão de instância. Diante dos argumentos acima articulados deixo de conhecer o recurso. O Juízo singular não fixou valor de honorários de advogado, o que impede a respectiva majoração. Por oportuno, determino à zelosa Secretaria da 2a Turma Cível que efetue a retificação da autuação para que conste como apelante somente o Espólio de Vera Lúcia Nunes de Almeida. Publique-se. Brasília-DF, 7 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator